Tribunal: TJBA
Processo: 8063856-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063856-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENS KRASKOFF

Advogado(s)
:
HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA

AGRAVADO: MOYSES LIBERMAN

Advogado(s)
:
DIEGO VIANNA LANGONE, LUIZ CARLOS VILS ROLO, RODRIGO BRAGA DE SOUZA, ELDOR EVANGELISTA FERREIRA, ESTHER BENAYON YAGODNIK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO AGRAVADO.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO PARCIAL VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA GENUINAMENTE CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO LITÍGIO NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS E DETERMINAÇÃO À JUCEB PARA QUE SE ABSTENHA DE REGISTRAR ALTERAÇÕES NO QUADRO SOCIETÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL E AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM FAVOR DO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há violação ao princípio do juiz natural quando os embargos de declaração são relatados por juiz substituto que sucedeu legitimamente na vaga da relatora titular substituída, nos termos do art. 318, §3º, I, do Regimento Interno do TJBA.

2.
A determinação de transferência imediata de quotas societárias, ainda que fundamentada no poder geral de cautela, possui natureza satisfativa e não meramente conservativa, sendo incompatível com a própria premissa do acórdão embargado de que a liquidação deve ser refeita ante a incerteza sobre o cumprimento das obrigações.

3.
Em substituição, deferem-se medidas de natureza genuinamente cautelar, consistentes na averbação da existência do litígio nas matrículas dos imóveis e na determinação à JUCEB para que se abstenha de registrar alterações no quadro societário da empresa, providências conservativas que preservam a utilidade do provimento jurisdicional sem antecipar o mérito.

4.
Não configuram omissão, obscuridade ou contradição a não apreciação de pedidos de natureza condenatória e executiva em sede cautelar de cognição sumária, sendo tais matérias reservadas ao julgamento do mérito do agravo de instrumento e à fase de liquidação no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos n.
8063856-78.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados
RUBENS KRASKOFF
e
MOYSES LIBERMAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos de Declaração opostos por
RUBENS KRASKOFF e acolher em parte os Embargos de Declaração opostos por
MOYSES LIBERMAN,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.